Tribunal: STF
Processo: HC 254150
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 991.059/SP (e-doc. 4).  



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, inc. II, c/c 14, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado) e 15 da Lei nº 10.826, de 2003 (disparo de arma de fogo) (e-doc. 5).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia. Alude à ausência de contemporaneidade da medida, uma vez decretada 10 meses após a conduta delitiva, sem o surgimento de nenhum fato novo. Salienta a primariedade do paciente e o fato de ter colaborado com as investigações. Diz ser desproporcional a prisão.



    5. Requer, no âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer “seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que tranque ação penal por se tratar de condenação impossível, ou caso se entenda, até a deliberação das instâncias judiciárias ordinárias, reconhecer a prescrição pelo tempo de pena já cumprido mudando a reprimenda ao regime aberto por se tratar de réus primários”.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, reportando-se às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, assentou a ausência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva tendo em vista a gravidade concreta dos crimes. Ressaltou terem sido os delitos cometidos por motivo fútil, bem como a gravidade das lesões causadas na vítima. Destacou, ainda, o fato de o acusado ter efetuado, em local público, diversos disparos para o alto, colocando inúmeras pessoas em risco. Eis os fundamento lançados:



    “No caso, foram estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 28/31, grifei):



    No caso em análise, verifico a presença de todas as exigências legais, pelos argumentos que passo a expor.



    I. Hipótese de admissibilidade:



    No caso em comento, a pena máxima cominada ao(s) delito(s) supera 4 (quatro) anos, estando cumprido o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.



    II. Pressupostos:



    (i) Fumaça do cometimento do delito:



    O feito teve início após o registro de ocorrência (LD4755-1/2022) pela polícia civil, relatando ter ocorrido crime de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, figurando como vítima Elivelton Valdivino da Silva, no dia 25 de dezembro de 2022, na Rodovia Arlindo Bettio, altura do quilometro 60, setor 2, Gleba XV de Novembro, neste Distrito de Primavera, Comarca de Rosana/SP.



    Tal como narrado no tópico anterior, há elementos indiciários que apontam que CLÁUDIO sacou a arma de fogo que portava e desferiu um disparo contra a vítima. Assim, pelos elementos até então amealhados, nítida a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria no que toca aos delitos de homicídio qualificado.



    (ii) Perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado:



    A prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública. Isso porque a segregação do acusado é essencial para assegurar a credibilidade da Justiça, evitando-se a prática de novas condutas delitivas, salvaguardando-se a Coletividade e os bens jurídicos constitucionais penais.



    Ademais, a gravidade em concreto do(s) delito(s) cometido(s) obriga o decreto prisional cautelar.



    Os delitos a ele imputados foram praticados de forma extremamente gravosa, de modo a revelar uma violência extremada, desproporcional e totalmente imotivada.



    Com efeito, os documentos acostados a fls. 56/201 permitem inferir a gravidade das lesões corporais produzidas no ofendido, sendo igualmente certo que a presença de diversas pessoas no local dos fatos permite concluir que os disparos de arma de fogo pelo incriminado colocaram em risco um número elevado de indivíduos.



    Assim, a prisão mostra-se necessária como instrumento à repressão da reiteração delitiva, servindo como prevenção a que outras vítimas não sejam atingidas pelo comportamento ignóbil do acusado.



    Aponto, também, que o acervo probante formado até aqui deixa claro o comportamento violento do investigado, podendo ele, caso permaneça liberto, voltar-se contra familiares da vítima ou testemunhas, seja por meio de agressões físicas, seja por meio de intimidações.



    Por fim, e não menos importante, o crime possivelmente praticado é de extrema gravidade, cometido na calada na noite e à surdina, não sendo outra a razão de estar enquadrado no rol de crime hediondos.



    Vislumbra-se, assim, a mais sórdida forma de violência contra a pessoa, sendo certo que, caso permaneça solto, poderá novamente vir a cometer a mesma infração, devendo o Estado proteger e zelar pela ofendida.



    Deste modo, entendo que o único modo de evitar que novas transgressões ocorram, é por meio do encarceramento do investigado.



    Outrossim, anote-se que somente o cárcere cautelar possibilitará o resultado útil do processo, resguardando o princípio da prevenção geral.



    Há, em verdade, perigo social decorrente da demora em se aguardar um provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado, o investigado poderá vir a cometer novos crimes.



    Ademais, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal e desde que diretamente relacionadas com a adoção tempestiva de medidas adequadas e eficazes associadas à base empírica concreta que tenha ensejado a custódia cautelar (STF. 2ª Turma. HC 89.090-GO. D Je: 05/10/2007).



    Ainda, não é demais lembrar que eventuais predicados pessoais favoráveis do recluso - endereço fixo e ocupação laboral lícita não constituem obstáculo à manutenção da custódia prévia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e demonstrada a sua necessidade.



    Aqui destaca, que a presença de diversas pessoas no local dos fatos permite concluir que os disparos de arma de fogo pelo incriminado colocaram em risco um número elevado de indivíduos.



    Ainda, o decreto prisional também se faz imprescindível para conveniência da instrução criminal. Isso porque, caso o autuado seja posto em liberdade, o acervo probatório a ser amealhado poderá restar comprometido, seja pelo acordo de versões e intimidação de testemunhas, seja pela supressão de provas documentais.



    Por fim, necessário garantir a aplicação da lei penal, visto que o acusado, caso liberto, poderá evadir-se do distrito da culpa, inviabilizando futura e eventual execução da pena.



    No ponto, lembro que o acusado fugiu do local dos fatos, negando-se a prestar socorro a vítima baleada.



    III. Requisitos:



    (i) Demonstração da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada



    O processo segue tramitação célere, não havendo atos imputáveis à acusação que estejam retardando a marcha processual. Logo, o estado de coisas que possibilitou o pedido de prisão se mantém hígido.



    (ii) Inviabilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP):



    Determina o art. 282 do CPP que, na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, deverá ser observada a gravidade do crime, bem como as circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado.



    No caso em lume, verifico a inadequação de qualquer das hipóteses previstas no art. 319 da lei penal adjetiva, uma vez que, conforme já dito, o crime é hediondo e de extrema gravidade, sendo que o acusado o cometeu por seguidas vezes, em face de outras vítimas, inclusive, tudo a demonstrar que não fazem jus a qualquer benesse legal neste momento.



    Assim, considerando que os requisitos elencados no art. 282 não aconselham a aplicação das cautelares diversas, fazendo-se necessária a manutenção da custódia do autuado, sendo somente esta a medida suficiente e necessária como resposta penal.



    Em face do exposto, com fulcro nos artigos 312, ‘caput’, e 313, I, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLÁUDIO MENDES DA CONCEIÇÃO, já qualificado nos autos.



    O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 13/17):



    Claudio Mendes da Conceição está preso preventivamente desde 11 de setembro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c. c. o art. 14, II, ambos do CP, bem como o art. 15, caput, por diversas vezes (na forma do art. 71 do CP) e 16, IV, ambos da Lei n. 10.826/03, todos na forma do art. 69, do CP.



    Segundo consta da Denúncia, no dia 25 de dezembro de 2022, por volta das 21h30, na Rodovia Arlindo Bettio, altura do quilômetro 60, na Comarca de Rosana, o paciente portava arma de fogo com numeração suprimida e efetuou disparos de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, bem como, impelido por motivo fútil, tentou matar a vítima Elivelton Valdivino da Silva, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o apurado, o paciente teria se dirigido até o estabelecimento comercial, conhecido como ‘Bar do Preto’, portando uma arma de fogo, da marca Taurus, calibre 38, cuja numeração havia sido suprimida por desgaste à guisa abrasiva. Em dado momento, o paciente passou a discutir com a testemunha Raylton da Silva Barberato, primo do ofendido. Elivelton, ao perceber a contenda que se instalava, deliberou por intervir e apartar o paciente e seu primo, a fim de colocar fim ao entrevero. Diante da intervenção de Elivelton, todavia, o paciente sacou a arma de fogo que portava e desferiu um disparo contra a vítima, atingindo-a no tórax. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias, uma vez que Elivelton, mesmo ferido, conseguiu pedir socorro a seu irmão Maycon Douglas, que o encaminhou ao hospital, onde foi prontamente atendido pelos profissionais competentes.



    Consta dos autos que, posteriormente à prática das condutas narradas, Claudio efetuou vários disparos com a arma de fogo que portava, apontando para o alto, antes de adentrar em seu automóvel e deixar o local.



    Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado.



    O Magistrado, por ocasião da decretação da prisão preventiva, ocorrida quando do recebimento da Denúncia, em 10 de outubro de 2023, acertadamente ponderou que os delitos imputados ao paciente foram praticados de forma bastante gravosa, revelando violência desproporcional e imotivada.



    O Juízo acrescentou que os documentos acostados aos autos lhe permitiram inferir a gravidade das lesões corporais produzidas no ofendido, concluindo também que os disparos de arma de fogo colocaram em risco um número elevado de pessoas (fls. 56/201 dos autos principais).



    Consignou ainda que, diante do acervo probante, restou claro o comportamento violento do paciente, podendo ele, caso permanecesse liberto, voltar-se contra familiares da vítima ou testemunhas, seja por meio de agressões físicas, seja por meio de intimidações.



    Por fim, e não menos importante, asseverou que o crime possivelmente praticado é de extrema gravidade, cometido na calada na noite e à surdina, não sendo outra a razão de estar enquadrado no rol de crime hediondos.



    Em suas informações, por fim, o Juízo a quo salientou que a prisão ocorreu somente em 11 de setembro de 2024.



    Deve-se ponderar, portanto, que o paciente responde por crime grave (homicídio qualificado tentado), que provoca pânico e temeridade social; a correta apuração do ocorrido exige, também, que todas as testemunhas estejam suficientemente protegidas, de sorte a poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido.



    Tudo isso recomenda sejam observadas medidas assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o paciente responda ao processo em liberdade. Importa igualmente consignar que, apesar de o ora paciente não ostentar antecedentes, a dinâmica dos fatos revela ousadia e a particular periculosidade do agente em sua prática, o que enseja a necessidade de que o caso ora em apreço seja submetido a uma análise mais criteriosa.



    Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como na situação inerente ao caso concreto.



    Ressalte-se que o pedido sequer veio acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, o que consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade. Existem, de qualquer modo, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal.



    No caso concreto estão, pois, efetivamente presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, dos crimes de homicídio tentado qualificado por motivo fútil, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



    Ao que consta, o paciente teria disparado a arma de fogo contra a vítima, que tentava apartar uma briga, e, em seguida, entrou em seu veículo e disparou para o alto diversas vezes, colocando inúmeras pessoas em risco.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais imputados. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.” (e-doc. 4, p. 2-6, grifos nossos)



    10. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos)



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    11. Quanto à contemporaneidade, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    12. Tampouco prosperam os pleitos de trancamento da ação penal, de reconhecimento da prescrição pelo tempo de pena já cumprido e de alteração de regime, uma vez que a matéria é estranha ao presente processo, não tendo sido ainda sequer proferida sentença condenatória nos autos.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator